Tribunal: TJBA
Processo: 8004846-96.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão julgador: REGINA HELENA RAMOS REIS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004846-96.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DE ENTE PÚBLICO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. ACÓRDÃO RECONSIDERADO. APELO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004846-96.2019.8.05.0080, em que figuram como apelante DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e como apelada FEIRA DE SANTANA PREFEITURA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em não conhecer do recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia, negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Feira de Santana, bem como para exercer o JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO no sentido de modificar o acórdão para DAR provimento ao recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, nos termos do voto da Relatora.